Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP.
2. A sentença condenatória contrária à evidência dos autos é aquela que não possui arrimo em nenhum dos elementos constantes do caderno processual, estando totalmente alheia a todas as provas produzidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.